Tribunal: TCU
Processo: 030.493/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Infra S/A, relacionadas ao fornecimento e medição de dormentes no valor aproximado de R$ 81,7 milhões (9/2009) no âmbito do Contrato 60/2010, referente à construção do Lote 7F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). Considerando que a unidade técnica está realizando Auditoria de Conformidade, Registro Fiscalis no 193/2022, objeto do TC Processo 028.863/2022-4 , no âmbito do Fiscobras 2023; Considerando assim, este processo tem conexão com o mencionado TC Processo 028.863/2022-4 ; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e apensar os presentes autos ao TC Processo 028.863/2022-4 , que trata da Auditoria de Conformidade, Fiscalis 193/2022, realizada no âmbito do Fiscobras 2023, na forma prevista no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, para que possa subsidiar os trabalhos. 1. Processo TC- Processo 030.493/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há.